Tribunal: TJSP
Processo: 1003078-08.2024.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. Pretensão calcada na prestação de contas pela ré (irmã dos autores), a quem cometida a administração das contas bancárias da genitora das partes. Sentença de extinção, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC. Insurgência. Descabimento. Pretensão de exigir contas que ostenta caráter personalíssimo. Ausente prova indiciária da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. Pretensão calcada na prestação de contas pela ré (irmã dos autores), a quem cometida a administração das contas bancárias da genitora das partes. Sentença de extinção, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC. Insurgência. Descabimento. Pretensão de exigir contas que ostenta caráter personalíssimo. Ausente prova indiciária da incapacidade civil da genitora - titular do direito vindicado - ou causa bastante a justificar eventual representação processual, no caso, padecem os demandantes de legitimidade ativa ad causam. Em relação aos bens comuns aos litigantes, não há notícias de gestão patrimonial relegada aos cuidados da ré, extraindo-se a inadequação da via eleita. Eventual discordância quanto ao modo de uso/gestão do patrimônio comum, se o caso, deve ser objeto de discussão pela via processual adequada e perante quem de direito. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.